Tribunal: TJSP
Processo: 1502171-63.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU e Taxas de 2015 a 2017 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva, com a impossibilidade de redirecionamento da execução – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ, diante do descumprimento da obrigação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU e Taxas de 2015 a 2017 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva, com a impossibilidade de redirecionamento da execução – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ, diante do descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte executada ou seus sucessores – Prosseguimento da demanda executiva - Recurso da Municipalidade provido.